Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703326-68.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: ASSEMBLEIA DE DEUS BETEL COLORADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. 10 (DEZ) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A usucapião é meio originário de aquisição da propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil, que se consuma com o exercício de posse com animus domini sobre o bem, sem interrupção nem oposição do proprietário registral, pelo prazo previsto em lei. 2. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”. 3. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3.1. O acolhimento da exceção de usucapião em sede de defesa não implica em regularização fundiária por via transversa, por ter efeitos limitados ao litígio entre o usucapiente e o proprietário registral do imóvel, não tendo efeitos erga omnes em face do Poder Público ou de terceiros, que são próprios da ação de usucapião. 4. Segundo o art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, o prazo de usucapião extraordinária é de 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 4.1. No caso dos autos, o imóvel é utilizado para realização de cultos e outras atividades religiosas, cujo livre exercício é constitucionalmente protegido (art. 5o, VI, CF), além do desempenho de trabalhos sociais, de modo que deve ser reconhecido o caráter produtivo da ocupação do imóvel, em face do atendimento à função social da propriedade, sendo devida a aplicação do parágrafo único do art. 1.238. 5. O protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem. 6. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes. 7. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, com o exercício da posse com animus domini e sem interrupção nem oposição pelo prazo previsto em lei, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória. 8 Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. IRDR No 8. TEMA No 1.025, STJ. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RATIO DECIDENDI. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a existência de omissão no acórdão que acolheu a alegação de usucapião e julgou improcedente a ação reivindicatória e (ii) a existência de erro material no acórdão ao arbitrar equitativamente os honorários advocatícios.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado expressamente reconheceu que os precedentes do IRDR no 8 e do Tema no 1.025 do STJ tratam de hipótese fática distinta, mas que é possível a sua aplicação analógica, ante a pertinência da ratio decidendi, conforme já foi reconhecido em outros casos pelo TJDFT e pelo STJ. 4. Inexiste omissão quanto às alegações de violação da função social da propriedade e de impossibilidade de usucapião de imóvel irregular, que foram devidamente analisadas e enfrentadas no acórdão embargado. 5. Se o réu não impugnou tempestivamente o valor da causa, consuma-se a preclusão, conforme prevê o art. 293 do CPC, não sendo cabível impugnação posterior, sobretudo em se tratando de processo que já se encontra em segundo grau de jurisdição. 6. Os valores de honorários advocatícios indicados pela Seccional da OAB são meramente referenciais, de modo que o arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. V. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 985 do CPC, aduzindo que a ausência de posse ad usucapionem enquanto o imóvel permaneceu irregular é questão de direito tratada no mérito diversa da tese jurídica adotada no Tema 1.025/STJ. Sustenta que o IRDR objeto do Tema 1.025 restringiu-se aos imóveis inseridos no Setor Tradicional de Planaltina devido às suas peculiaridades, merecendo destaque o fato de que os parcelamentos e as vendas dos lotes foram realizados pelo próprio Poder Público. Indica outras diferenças entre os julgados e a inaplicabilidade da tese fixada pela Corte Superior; c) artigos 256, 257 e 726, todos da Lei Adjetiva Civil, 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, defendendo que o recorrido não cumpriu os requisitos legais para adquirir a propriedade por usucapião, pois não há posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo necessário. Discorre que os protestos judiciais que interromperiam a prescrição aquisitiva da posse foram ignorados. Assevera que os protestos judiciais promovidos pelo proprietário devem ser considerados como prova da oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 72015020). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 72015020). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015